Tribunal: TJDFT
Processo: 0740744-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE.

1. É válido o reconhecimento realizado pela vítima na delegacia por meio de fotografia quando ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e robustecido pelo teor de suas declarações.

2. Apelação conhecida e desprovida.